Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-44.2024.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-44.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 655.184.031-00 (APELANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Contrato Bancário. Refinanciamento de Veículo. Assinatura Eletrônica Impugnada. Ônus da Prova da Instituição Financeira. Nulidade do Contrato. Indenização por Danos Morais não Configurada.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais em razão de suposta fraude na contratação de refinanciamento de veículo. A Recorrente alega que terceiros utilizaram indevidamente seus dados para celebrar o contrato e que a Instituição Financeira não adotou medidas eficazes de segurança para evitar a fraude.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de refinanciamento de veículo é nulo diante da impugnação da assinatura eletrônica pela recorrente; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve indenizá-la por danos morais em razão da suposta fraude.

III.
Razões de Decidir

3.

A assinatura eletrônica impugnada pelo consumidor transfere à Instituição Financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme fixado no Tema 1.061 do STJ.

4.

No caso concreto, a Apelada não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica nem adotou mecanismos complementares de segurança, como verificação de identidade por meio de contato prévio, envio de foto junto ao documento ou vistoria veicular.

5.

A existência de e-mail fraudulento utilizado na contratação e a ausência de confirmação adequada dos dados da Recorrente caracterizam falha na prestação do serviço e afronta à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

6.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo se houver negativação do nome, exposição vexatória ou constrangimento relevante, o que não ficou demonstrado nos autos.

7.

Tanto a Instituição Financeira quanto o consumidor podem ser vítimas de fraude praticada por terceiros, o que afasta a responsabilidade direta da instituição pelo abalo moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A impugnação da assinatura eletrônica em contrato bancário transfere à Instituição Financeira o ônus de provar sua autenticidade. 2. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica e de medidas adequadas de segurança na contratação justifica a nulidade do contrato. 3. A cobrança indevida sem negativação ou constrangimento relevante não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 14.063/2020, art. 4º, II; Lei 13.709/2018 (LGPD), arts. 7º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJDF 07113872120228070004; TJPR 0018759-65.2022.8.16.0019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005474-44.2024.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Guiomar Pereira de Andrade
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida movida em desfavor da
Portoseg S.A. - Crédito Financiamento e Investimento
e, de conseguinte, impôs à Recorrente o ônus da sucumbência.

Em suas razões, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que jamais firmou Contrato de Refinanciamento de Veículo com a Apelada.

Sustenta que o Juiz
a quo
não analisou adequadamente os elementos do caso, e que a Recorrida falhou em garantir a segurança na contratação do financiamento.

Alega que a empresa Apelada não adotou medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, e permitiu que terceiros utilizassem indevidamente seus dados para contratar refinanciamento em seu nome.

Afirma que a Recorrida não exigiu conferência presencial do veículo e que o procedimento de verificação da identidade do contratante foi falho. No seu entender, esses fatos contribuíram diretamente para a consumação do golpe.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecida a inexistência da dívida e nulidade do contrato, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 259769673.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025